Tribunal: TCU
Processo: 006.188/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2351/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento para verificar o cumprimento da determinação encaminhada à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso (Suest-MT/Funasa), por meio do 9.9 do Acórdão 1296/2015-TCU-Plenário (da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro), reiterado pelo Acórdão 1130/2019-TCU-Plenário (minha relatoria) e pelo Acórdão 502/2020-TCU-Plenário (minha relatoria), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação encaminhada pelo item 9.9 do Acórdão 1296/2015-TCU-Plenário , reiterado pelo Acórdão 1130/2019-TCU-Plenário e pelo Acórdão 502/2020-TCU-Plenário ; b) levantar o sobrestamento dos presentes autos, com fundamento no art. 47, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia desse Acórdão à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Mato Grosso/MT (Suest/MT); d) apensar o presente processo ao TC Processo 026.251/2006-4 , nos termos do 169, inciso I, do RI/TCU c/c art. 37 da Resolução TCU 259/2014; e) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e f) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.188/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.